Tribunal: TJDFT
Processo: 0734923-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESSUPOSTOS NORMATIVOS. PRESENÇA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração, na forma deduzida na inicial, objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, consistente na revogação de sua prisão temporária prorrogada pelo Juízo singular, com fundamento no art. 1°, inc. I, da Lei n° 7.960/89 c/c art. 2°, §4°, da Lei n° 8.072/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A impetrante defende o descabimento da segregação cautelar, tendo em vista que, em apertada síntese, não estariam presentes os requisitos normativos que autorizariam a medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. Os motivos que justificaram a prisão são contemporâneos e a gravidade da conduta funda-se em elementos concretos bem descritos na decisão questionada, do que é possível verificar neste momento a necessidade da prisão temporária da ora paciente para o curso das investigações.
IV. DISPOSITIVO.
6. Ordem denegada.